Tribunal: TJBA
Processo: 8004839-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004839-91.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso (BA) APELANTE: WEMERSON DA SILVA NUNES Defensores Públicos: Alberto Jorge Soares dos Santos Junior, Eduardo Herbert Lordão de Souza, Felipe Silva Ferreira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL À PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA. 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PORQUANTO NÃO COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INVESTIGATIVA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS QUATRO REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO SE PODE FALAR EM MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, POSTO QUE RÉU ARROMBOU A PORTA DE MADEIRA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, BEM COMO A LESÃO JURÍDICA SOFRIDA PELA OFENDIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA INEXPRESSIVA, DIANTE DA SUA CONDIÇÃO SÓCIOECONÔMICA. 2- POSTULAÇÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA MEDIDA EM QUE NÃO REALIZADA PERÍCIA – INCABIMENTO – PARA A INCIDÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL, SALVO QUANDO JUSTIFICADA A SUA NÃO REALIZAÇÃO E DESDE QUE COMPROVADA A SUA PRESENÇA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. NO CASO DOS AUTOS, A VÍTIMA CONFIRMOU O DANO NA SUA PORTA E FOI NECESSÁRIO O REPARO, NÃO PODENDO AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PRECEDENTES STJ. 3- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, PORQUANTO O RECORRENTE É PRIMÁRIO E BENS SUBTRAÍDOS SÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO ACOLHIMENTO – A JURISPRUDÊNCIA CLASSIFICA COMO DE PEQUENO VALOR SE VALOR DOS BENS É INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS E SE PRESENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO, QUE NÃO FORA ELABORADO. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 4- POSTULAÇÃO DE SUBSITITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POSTO QUE SUPLICANTE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, PENA DEFINITIVA FIXADA ABAIXO DE 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO DIPLOMA PENAL FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS E INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, AMBOS A SEREM ESPECIFICADOS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime tombados sob o nº 8004839-91.2021.8.05.0191, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso (BA), tendo como Apelante WEMERSON DA SILVA NUNES e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o apelo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA